Tribunal: TJES
Processo: 5004343-49.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004343-49.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SERGIO FREITAS LIMA SOBRINHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. COVID 19. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATA A PARTE AUTORA, QUE ADQUIRIU, JUNTO À REQUERIDA 04 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA/ES PARA MIAMI/EUA, COM DATA DE IDA EM 30/05/2020, E A VOLTA EM 17/06/2020, NO VALOR TOTAL DE R$9.589,35. ADUZ QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 AS FRONTEIRAS FORAM FECHADAS E O VOO CANCELADO. ALEGA QUE POSTERIORMENTE, RECEBEU DA REQUERIDA OS TRAVEL VOUCHERS REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM AS PASSAGENS AÉREAS, PORÉM ESSES ERAM MUITO INFERIORES AO VALOR DA COMPRA. EM CONTESTAÇÃO A EMPRESA REQUERIDA ALEGA QUE NO MOMENTO DA EMISSÃO, POR UM EQUÍVOCO DE CÁLCULO, OS VOUCHERS FORAM GERADOS EM VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO PELO AUTOR, VINDO A RÉ A SER NOTIFICADA NO ERRO POR ELE PRÓPRIO, POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO, ONDE CONSTATADA A INCORREÇÃO, HOUVE PELA COMPANHIA RÉ A MANUTENÇÃO DOS VOUCHERS JÁ EMITIDOS ATIVOS (VÁLIDOS PARA UTILIZAÇÃO PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES) E O REEMBOLSO DOS VALORES EM ABERTO NO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA COMPRA NO VALOR DE R$7.349,43, O QUE COMPROVA-SE PELAS CARTAS DE CANCELAMENTO ANEXADAS AO PROCESSO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA, CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$9.859,35 REFERENTE AOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O VALOR DE R$7.349,43 JÁ ESTORNADO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. VALORES A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL JÁ FORAM DEVIDAMENTE REEMBOLSADOS, DIRETAMENTE AO RECORRIDO
VALOR DE R$7.349,43,
POR MEIO DE CARTA DE CANCELAMENTO ENVIADA À OPERADORA DO CARTÃO UTILIZADO NA COMPRA.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VALOR DE R$7.349,43 JÁ ESTORNADO, DEVENDO SER PAGO AO AUTOR APENAS A DIFERENÇA PAGA PELO VALOR TOTAL DA COMPRA, NO PRAZO DE DOZE MESES CONTADO DA DATA DE ENCERRAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DE 2020 (31.12.2020), QUANTIA QUE DEVE ATUALIZADA MONETARIAMENTE PELO INPC, DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO E ACRESCIDAS DE JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOZE MESES SUPRA ESPECIFICADO. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.